Tribunal: TJSP
Processo: 0016670-02.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inviável a pretendida desclassificação.

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inviável a pretendida desclassificação. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime inicial semiaberto corretamente fixado. Inteligência do artigo 33, §§2o, alínea c, e 3o, do Código Penal e da Súmula 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.